Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700547-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante justifique a tempestividade do recurso, uma vez que, em consulta aos autos de origem, percebe-se que a decisão que determinou a penhora em contracheque foi disponibilizada no DJe em 16/02/2024, mesma data que a recorrente registrou, via sistema, ciência da decisão, o que faz este agravo intempestivo. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito